Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-95.2023.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA REJEITADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO A QUO. STJ.
1. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada material, se há laudo pericial posterior em que se atestou a piora do estado de saúde da segurada, com reconhecimento da sua incapacidade total e permanente, de caráter omniprofissional, ou seja, para todo e qualquer trabalho, apresentando lesão consolidada com debilidade permanente da função psíquica, não se admitindo sua inserção em programa de reabilitação profissional justamente por não subsistir resíduo de capacidade laboral.
2. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, renovável a cada mês, havendo a constatação da alteração fática referente ao agravamento das lesões da segurada, autoriza-se a reiteração do pedido de benefício previdenciário, configurando nova causa de pedir.
3. O termo a quo para o pagamento da aposentadoria por invalidez em ação acidentária, segundo o STJ, depende ou não da existência de requerimento administrativo junto à autarquia federal INSS.
4. Inexistente o requerimento administrativo, aquela E. Corte de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 626), fixou a tese de que "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa". No mesmo sentido, destaco o enunciado de súmula n. 576 do E. STJ: "Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida".
5. Contudo, existindo requerimento administrativo junto à autarquia federal, para o STJ, “o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.” (AgRg no REsp 1418604/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/02/2014). Neste mesmo sentido, já me manifestei quando do julgamento do Ac. 1217327.
6. Recursos conhecidos e providos parcialmente.